Tribunal: TJDFT
Processo: 0718883-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0718883-79.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: JOSE AUGUSTO JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 46774951) interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra a decisão proferida durante o plantão pelo Juízo 1a Vara Cível do Gama que, nos autos da busca e apreensão ajuizada em face de JOSÉ AUGUSTO JÚNIOR, determinou o envio de ofício à OAB/DF e condenou o agravante por litigância de má-fé. Eis o teor do decisório (ID 156362459 do processo de origem): Nos moldes do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, as medidas protocolizadas em sede de plantão judiciário devem passar pelo crivo do magistrado com o intuito de se averiguar a urgência necessária para possibilitar sua análise fora do expediente forense. Por certo a inovação decorrente do processo eletrônico busca, ainda mais, a celeridade processual, bem assim o pleno acesso à Justiça. Todavia, tal instrumento eletrônico não deixa de se subsumir às normas regimentais e processuais, de forma que não pode ser utilizado para a prática de atos ilegais ou veados pelo ordenamento jurídico. Neste contexto, dispõe o art. 119 do Provimento Geral da Corregedoria do e. TJDFT que: “Art. 119. As medidas protocolizadas entre 19h e 12h do dia seguinte, nos dias úteis, sábados, domingos e feriados, somente serão apreciadas pelo Juiz plantonista caso sejam de natureza urgentíssima. § 1o Entende-se por medida de natureza urgentíssima aquela em que o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação possa ocorrer no horário indicado no caput deste artigo. § 2o Caso o magistrado não reconheça que a medida é de natureza urgentíssima, e se esta abarcar qualquer das hipóteses previstas para o plantão judiciário, deverá determinar, por escrito, o seu encaminhamento ao plantonista designado para o próximo período ou, se não incluída nas referidas hipóteses, ao Juiz natural da causa. Art. 120. Não se admitirá nos períodos de plantão judiciário: I – reiteração de pedido já apreciado no órgão judicial de origem ou em plantão anterior, nem a sua reconsideração; II – pedido de prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica, ressalvada a hipótese excepcional e comprovada de risco iminente e grave à vida ou à integridade física de pessoas; III – pedido de levantamento de importância em dinheiro ou valores; IV – liberação de bens apreendidos; V – recebimento de comunicação de prisões temporárias, preventivas ou outras diversas das efetuadas em flagrante; VI – recebimento de quaisquer documentos impertinentes às matérias de competência do plantão; VII – apreciação de matérias afetas à Vara de Execução Penal do Distrito Federal – VEP e à Vara de Execução das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal – VEPEMA, salvo a hipótese prevista no art. 120, da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984.“ Mister ressaltar que o PJe, no momento do protocolo de qualquer peça processual disponibiliza uma caixa “pop up” de confirmação de que a hipótese trazida naquela se submete ao regime de plantão judicial acima delineado, oportunidade em que o(a) advogado(a) deve clicar afirmativamente para que o Feito seja remetido a este Juízo extraordinário. Se aqui está sendo analisado, é porque houve a afirmativa cabal e peremptória por parte do causídico peticionante de que o pedido declinado era de natureza urgente. Logo, faltou o patrono com a verdade, violando, aparentemente, seu dever de observar o Código de Ética da profissão, insculpido no art. 33 do Estatuto da OAB, note-se: “Art. 33. O advogado obriga-se a cumprir rigorosamente os deveres consignados no Código de Ética e Disciplina. Parágrafo único. O Código de Ética e Disciplina regula os deveres do advogado para com a comunidade, o cliente, o outro profissional e, ainda, a publicidade, a recusa do patrocínio, o dever de assistência jurídica, o dever geral de urbanidade e os respectivos procedimentos disciplinares.” O referido Código de Ética dispõe que: “Art. 2o O advogado, indispensável à administração da Justiça, é defensor do Estado democrático de direito, da cidadania, da moralidade pública, da Justiça e da paz social, subordinando a atividade do seu Ministério Privado à elevada função pública que exerce. Parágrafo único. São deveres do advogado: (...) II – atuar com destemor, independência, honestidade, decoro, veracidade, lealdade, dignidade e boa-fé; (...) IV – empenhar-se, permanentemente, em seu aperfeiçoamento pessoal e profissional; V – contribuir para o aprimoramento das instituições, do Direito e das leis; Ao indicar que tratar-se-ia de hipótese de medida urgentíssima, cuja ausência de análise entre 19h e 12h do dia subsequente levaria ao perecimento do Direito de seu cliente ou faltou o patrono com a verdade ou não observou o dever de aprimoramento e de diligência que lhe incumbe. Da mesma maneira, há aparência do cometimento de infração disciplinar ao advogar em face da literalidade da norma, observe-se: “Art. 34. Constitui infração disciplinar: VI - advogar contra literal disposição de lei, presumindo-se a boa-fé quando fundamentado na inconstitucionalidade, na injustiça da lei ou em pronunciamento judicial anterior;” Não há se alegar desconhecimento do sistema de peticionamento eletrônico, pois, este implementado há tempo suficiente para a o aprendizado de seu manuseio e, outrossim, tal qual qualquer outro operador do Direito, inexcusável o dever do Advogado de manter-se atualizado e aprimorado profissionalmente. Demandas desta natureza e em sede de plantão de medidas urgentíssimas atrapalha a prestação jurisdicional aos realmente necessitados da tutela do Estado-Juiz, como as hipóteses de ação em face do Estado para a internação em UTI, em face de planos de saúdes para procedimento de emergência e urgência, para a remoção e translado de corpos de entes queridos dos jurisdicionados. Mobiliza o mau profissional o Cartório Judicial do Plantão, a rede informática, este(a) Magistrado(a), enchendo a caixa de conclusão de pedidos banais e descabidos, bem assim, eventualmente, ocupa até mesmo os oficiais de justiças destinados ao cumprimento de medidas de máxima gravidade. Tal conduta é incompatível com a dignidade da profissão e não auxilia no aprimoramento das instituições e tampouco na prestação jurisdicional célere e eficaz, de sorte que deve ser analisada pelo Conselho de Ética da OAB correspondente, ante o grande dano que causa a todo o sistema de Justiça. Por fim, dispõe o CPC/2015 que: “Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: I - expor os fatos em juízo conforme a verdade; E continua a mesma norma instrumental: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; Impõe, ao final, o art. 81 da nóvel codificação processual: “Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.” Em razão de todo o exposto, determino a expedição, pelo cartório do Juízo Natural, de ofício à OAB/ DF a fim de que a apure a conduta ora narrada praticada pelo advogado FABIO FRASATO CAIRES OAB/DF 65704 Por fim, configurado que o peticionante fez afirmação falsa no sentido de que o pedido demanda urgência apta a atrair sua análise durante o expediente do plantão judicial, quando claramente não é o caso, aplico-lhe multa por litigância de má-fé, no valor equivalente a 5% do valor da causa atualizado, o qual reverterá em favor do requerido. Determino, por fim, a remessa dos autos ao Juízo natural, por não se tratar de medida de natureza urgentíssima. Pretende o recorrente, em suma, a revogação da multa arbitrada pelo Juízo singular por suposta litigância de má-fé, no percentual de 5% (cinco por cento). Defende que distribuiu o feito durante o plantão judicial por equívoco, sem qualquer intenção de violar as regras do processo e/ou falsear a verdade. Requer o provimento recursal, com a consequente extinção da penalidade fixada pelo Juízo de origem. Sustenta, por fim, o preenchimento dos requisitos para receber provimento judicial de urgência. É o relato do essencial. Decido. A despeito da questão de mérito do recurso, no que se refere à pertinência ou não da sanção processual arbitrada pelo Juízo singular, o presente recurso não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. Diante das inovações trazidas pelo Código de Processo Civil vigente, forçoso reconhecer o não cabimento do presente inconformismo, haja vista inexistir previsão no rol do art. 1.015, que trata dos casos de cabimento do agravo. Não se pode desvirtuar a lógica instituída pelo Código, tendo em vista que a opção legislativa foi clara ao estabelecer uma lista restrita para as hipóteses de seu cabimento, não havendo respaldo legal ou mesmo jurisprudencial para se admitir o manejo do agravo de instrumento em face de decisum que apresenta juízo de valor quanto à aludida conduta processual das partes. Cediço que o egrégio Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1704520/MT, seguindo o rito dos recursos repetitivos, adotou a seguinte tese: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A discussão em análise gira em torno do édito que condenou o agravante por litigância de má-fé e, ao mesmo tempo, determinou expedição de ofício à OAB-DF. Portanto, não cabe, em sede de cognição rasa, superficial e restrita, aferir questões que podem ser melhor dirimidas por ocasião do julgamento do mérito da causa. Inviável, destarte, emprestar efeitos típicos de cognição exauriente a recurso cuja possibilidade se limita aos termos do que disse a decisão combatida, frise-se, quando cabível. Com efeito, aplicando a tese firmada pelo recurso representativo da controvérsia, acerca da “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, constata-se que, por se tratar de eventual falta de condição da ação (interesse de agir), não acarretará a imprestabilidade de posterior discussão, porquanto poderá ser objeto de preliminar em eventual apelo. Registre-se, ainda, que a impugnação relacionada à determinação de expedição de expediente à Seccional no DF da Ordem dos Advogados do Brasil, não preenche os requisitos da probabilidade do direito e da urgência não cabendo, igualmente, recurso, consoante se extrai do artigo 1.001 do CPC. Assim, adotando-se a citada norma do Codex Processual Civil, bem como o entendimento externado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial 1704520/MT), e não se verificando questão urgente (apta a ampliar o rol taxativo do artigo 1.105 do CPC), inadmissível a interposição de agravo de instrumento para tal espécie. Por tais fundamentos, nos termos do art. 1.015 c/c os arts. 932, inciso III, e 1.009, § 1o, todos do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Intime-se. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta 31/2009. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador